Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-18.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000098-18.2023.8.05.0068 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIMAR LOPES PEREIRA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROFESSOR. PROGRESSÃO VERTICAL. TITULAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO TOMANDO POR BASE O VENCIMENTO DO CARGO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. I – Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, posto que o recurso impugnou especificamente a fundamentação da sentença de mérito, apresentando os motivos pelos quais a apelante requer a reforma da decisão. II – O cerne da lide reside no pedido de progressão salarial por nível, conforme o regulamentado pelo Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 (Plano de Carga, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica). III – O texto da lei municipal é claro ao fixar que os acréscimos percentuais, previstos para a progressão salarial, devem ser aplicados sobre o vencimento básico dos professores, inexistindo previsão legal que modifique o vencimento básico à medida que ocorre a progressão, e nem que existam “faixas de vencimentos básicos” necessária ou obrigatoriamente calculadas sobre valor de nível anterior. IV - O Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 considera “vencimento básico” e não “vencimento básico do cargo imediatamente anterior”, como pretende a apelante, e isto em respeito à matriz de vencimentos, sendo que o escalonamento linear de vencimentos, com base em um mesmo valor inicialmente fixado, atende ao quanto disposto no art. 2º, inciso VII da aludida lei, e isto sem qualquer menção aos vencimentos básicos calculados a cada nível com base no antecedente, como equivocadamente pretende a apelante em suas razões V - Neste contexto, cumpre registrar que a clareza da legislação local respeita a vedação constitucional prevista no art.37, inciso XIV, que estabelece que os “acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000098-18.2023.8.05.0068, em que figuram como apelante LUZIMAR LOPES PEREIRA e como apelado MUNICÍPIO DE CORIBE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01